Tribunal: TJMMG
Processo: 2000432-52.2023.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000432-52.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 30/04/2024 Publicação: 06/05/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE TEMPO MÍNIMO DO PERÍODO DE PROVA – REDAÇÃO DO ART. 2º, INC. XII, DO DECRETO N. 11.846/2023 APRESENTA MANIFESTO EQUÍVOCO AO TRATAR DOS CASOS DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS QUAIS NÃO HÁ INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – O REQUISITO TEMPORAL DEVE SER APLICADO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE PROVA – REQUISITO NÃO CUMPRIDO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Sidney Madureira Silva e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão que denegou o indulto ao agravante. RELATÓRIO Cuida-se de agravo em execução interposto por Sidney Madureira Silva, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84, contra decisão proferida pela juíza de direito militar da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que indeferiu a concessão de indulto natalino, em razão da ausência de preenchimento do requisito art. 2º, inc. XII, do Decreto n. 11.846/23 (Evento 21, DEC1, Processo n. 2000432-52.2023.9.13.0003). Informa o agravante que é réu primeiro e foi condenado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto) a pena de 03 (três) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Em 22/05/2023, foi concedido o sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme se extrai da Guia de Execução (Evento 17, GUIA1), tendo iniciado o período de prova há mais de 226 (duzentos e vinte e seis) dias. Afirma o agravante que, com a edição do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, requereu a concessão do indulto natalino, o que foi negado pela juíza de direito militar da 3ª AJME, a qual acolheu o argumento do Ministério Público de não cumprimento do requisito temporal. Segundo o agravante, o pedido de concessão do indulto foi negado com a seguinte fundamentação: [[...]] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O crime pelo qual o sentenciado foi condenado não é impeditivo à concessão do indulto natalino, conforme art. 1º, XI do Decreto n. 11.846/23. Nos termos do art. 2º, XII, concede-se o indulto aos beneficiados com a suspensão condicional da pena que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. Contudo, conforme liquidação de sentença, juntada ao Seq. [85.1] o sentenciado cumpriu, até a data de 25 dezembro de 2023, 218 dias do Sursis Penal, tempo inferior a um terço da pena. Ante o exposto: 1. Não concedo ao sentenciado o indulto natalino, em razão da ausência de preenchimento do requisito art. 2º, XII, do Decreto n. 11.846/23. 2. Oficie-se ao Comando da Unidade, colhendo-se o “ciente” do sentenciado, bem como o seu eventual desejo de recorrer da presente decisão, no prazo legal. [[...]] Sustenta o agravante, com amparo em julgado do Supremo Tribunal Federal, que o período de prova no sursis não pode ser exigido como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito temporal do indulto. No entanto, a ementa transcrita na petição registra o seguinte: Ementa: Execução penal Habeas Corpus. Lesões corporais culposas – Art. 210, Código Penal Militar. Indulto natalino. Requisito Temporal. Cômputo do período de prova do sursis como de cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Institutos penais diversos. Precedentes. Alega o agravante que, se "foi condenado a uma pena de um ano NÃO É MINIMAMENTE RAZOÁVEL exigir o cumprimento de período superior a sua pena integral para que lhe seja concedido o indulto". Com tais argumentos e respaldo no art. 2º, XII, do Decreto 11.846/23, o agravante pleiteia que se conheça do presente agravo em execução seja ele provido para que lhe seja reconhecido e concedido o direito ao indulto natalino. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões (Evento 16, CONTRAZ2, Processo n. 2000432-52.2023.9.13.0003) pugnando pelo não provimento do agravo em execução, em face da impossibilidade de concessão do indulto ao agravante pelo não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto 11.846/23. Segundo o agravado, no caso em tela, "o recuperando iniciou o cumprimento do sursis em 22 de maio de 2023. Sendo o prazo do sursis de 2 (dois) anos, 1/3 compõe 8 (oito) meses do período de prova. Contando-se 8 (oito) meses a partir de 22 de maio de 2023, cumprirá o recuperando 1/3 em 21 de janeiro de 2023. Portanto, em 25 de dezembro de 2023 o militar ainda não havia cumprido o requisito objetivo para o indulto". Afirma o agravado que o julgado do Supremo Tribunal Federal citado pelo agravante, segundo o qual o período de prova da suspensão condicional da pena não pode ser considerado como tempo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cumprimento de pena, para efeitos de concessão de indulto natalino, é muito mais restritivo, de modo que, se fosse aplicado, seria incabível a concessão do indulto natalino ao ora agravante, uma vez que não cumpriu um dia sequer de pena privativa de liberdade. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora Procuradora de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou seu parecer (Evento 20) opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo em execução, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao réu, ora agravante. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Extrai-se da decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino ao agravante (Evento 21, DEC1, Processo n. 2000432-52.2023.9.13.0003) que: O indulto coletivo destinado aos sentenciados em cumprimento de pena, cujos contornos legais e de aplicabilidade no caso concreto foram delineados por meio do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, deve ser interpretado em conformidade com a dogmática jurídica e as suas normas enredam-se e conversam entre si não podendo e não devendo ser aplicadas isoladamente sob pena de ferir o seu espírito e os limites constitucionais estabelecidos no art.5º, XLIII, da CR/ 88. No caso em tela o sentenciado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 195, do CPM à pena de 03 (três) meses em regime aberto. Em 22 de maio de 2023, foi concedido o Sursis Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme Ata da Audiência Admonitória, juntada ao Seq. [1.7]. O crime pelo qual o sentenciado foi condenado não é impeditivo à concessão do indulto natalino, conforme art. 1º, XI do Decreto n. 11.846/23. Nos termos do art. 2º, XII, concede-se o indulto aos beneficiados com a suspensão condicional da pena que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. Contudo, conforme liquidação de sentença, juntada ao Seq. [85.1] o sentenciado cumpriu, até a data de 25 dezembro de 2023, 218 dias do Sursis Penal, tempo inferior a um terço da pena. A decisão não comporta reparos. Extrai-se do art. 2º, inc. XII, do Decreto n. 11.846/2023 que o indulto será concedido às pessoas: condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes (Grifei). A redação do dispositivo apresenta um manifesto equívoco ao tratar dos casos de suspensão condicional da pena, nos quais não há início de cumprimento de pena. Nesses casos, a execução da pena é suspensa e não se pode falar em um terço de seu cumprimento. A única interpretação juridicamente possível é que o requisito temporal deve ser aplicado em relação ao período de prova. Dessa forma, para a concessão do indulto, é necessário cumprir um terço do período de prova. Não é possível exigir o cumprimento de um terço da pena, pois o beneficiário do sursis não iniciou cumprimento de pena. O período de prova cumprido referente à suspensão condicional da pena não pode ser computado como tempo de cumprimento da sanção penal. O sursis não consiste em espécie de pena, mas, sim, medida alternativa a ela. Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt, trata-se de "alternativa aos meios sancionatórios tradicionais com que conta o moderno Direito Penal" (Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 730). Dessarte, não há que se confundir o lapso temporal relativo ao período de prova legalmente exigido para a obtenção do benefício do sursis com o tempo de cumprimento da sanção penal como forma de se fazer jus à concessão do indulto natalino. Acerca do tema, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. CÔMPUTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC nº 129.838, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 9/6/17, HC nº 123.192, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/16. 2. “O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida, por se encontrar suspensa” (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515). 3. Recurso não provido. (RHC 130741, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) No caso em apreço, infere-se dos autos (Evento 17, GUIA1, Processo n. 2000432-52.2023.9.13.0003) que foi concedido ao agravante o sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, com data de início de cumprimento em 22/05/2023. Constata-se, assim, que, entre a data de início da suspensão condicional da pena até o marco temporal estabelecido no decreto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 presidencial - dia 25/12/2023 -, o sentenciado, ora agravante, cumpriu 07 (sete) meses e 03 (três) dias do período de prova do sursis, lapso inferior, pois, ao terço necessário à concessão do indulto. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso para manter a decisão que denegou o indulto ao agravante. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de abril de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator